Tribunal: TJES
Processo: 5005260-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005260-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEZUMA
AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005260-42.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEZUMA

AGRAVADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAULA FELICIO GAMA - ES17570-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTEZUMA
, em face de r. decisão (ID n° 1677332, fls. 4/5), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizado pelo ora agravante em desfavor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na demanda de origem.

Em suas razões recursais (ID n° 1677316), o agravante narra que “
ingressou com Ação Ordinária com pedido liminar, requerendo que seja realizada a construção do muro ao lado, bem como a impermeabilização e encanamento para o escoamento da água excedente da cisterna e confecção de novas caixas coletoras
”.

Alega que “
está sofrendo com vazamento recorrente de materiais contaminados advindos da agravada”
e que, embora seja verdade que o incômodo começou há 11 anos,
“foi esclarecido que por duas vezes houve a cessação do vazamento, haja vista que o hospital realizou a obra de reparo, mas que no ano de 2020 o problema veio à tona de forma agressiva
”.

Afirma que existe perigo iminente de desmoronamento do edifício em razão dos vazamentos supostamente causados pela agravada.

Destaca que “
a agravada, em sua defesa, não nega que a origem do esgoto, apenas faz afirmações de problemas de relacionamento entre o pedreiro e o representante do hospital
.”

Defende que “...
não há prejuízo na concessão da medida, uma vez que caso seja julgada improcedente a presente demanda, a agravada poderá cobrar as despesas da obra junto a autora
.”

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
determinando a realização pela agravada das obras de construção do muro do hospital, com a impermeabilização e encanamento para escoamento da água excedente da cisterna ou outras medidas que se fizerem necessárias para SANAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO DENTRO DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO
”.

Decisão de ID 1684359 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 13:59:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44125926092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTEZUMA
, em face de r. decisão (ID n° 1677332, fls. 4/5), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizado pelo ora agravante em desfavor da
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na demanda de origem.

Em suas razões recursais (ID n° 1677316), o agravante narra que “
ingressou com Ação Ordinária com pedido liminar, requerendo que seja realizada a construção do muro ao lado, bem como a impermeabilização e encanamento para o escoamento da água excedente da cisterna e confecção de novas caixas coletoras
”.

Alega que “
está sofrendo com vazamento recorrente de materiais contaminados advindos da agravada”
e que, embora seja verdade que o incômodo começou há 11 anos,
“foi esclarecido que por duas vezes houve a cessação do vazamento, haja vista que o hospital realizou a obra de reparo, mas que no ano de 2020 o problema veio à tona de forma agressiva
”.

Afirma que existe perigo iminente de desmoronamento do edifício em razão dos vazamentos supostamente causados pela agravada.

Destaca que “
a agravada, em sua defesa, não nega que a origem do esgoto, apenas faz afirmações de problemas de relacionamento entre o pedreiro e o representante do hospital
.”

Defende que “...
não há prejuízo na concessão da medida, uma vez que caso seja julgada improcedente a presente demanda, a agravada poderá cobrar as despesas da obra junto a autora
.”

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
determinando a realização pela agravada das obras de construção do muro do hospital, com a impermeabilização e encanamento para escoamento da água excedente da cisterna ou outras medidas que se fizerem necessárias para SANAR O ESCOAMENTO DO ESGOTO DENTRO DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO
”.

Decisão de ID 1684359 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De início, registro que não vejo motivos para alterar o entendimento externado pelo Eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 1684359). Explico.

O agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos materiais e morais na origem (processo n° 0016324-96.2020.8.08.0024), relatando que é vizinho do nosocômio e há mais de 11 (onze) anos convive com problemas de vazamentos que atingem a garagem do edifício.

Narra que, na primeira ocorrência de vazamento, o antigo responsável pela agravada forneceu mão de obra e material para os devidos reparos. Porém, em 2019 os problemas de vazamentos voltaram a acontecer, contudo, desta vez não foi possível solucionar o problema junto à agravada.

Relata que as paredes da garagem estão mofadas, além de o vazamento ter gerado mal odor, ratos, baratas e insetos em geral.

Requereu, na origem, tutela provisória de urgência para que o réu (ora agravado) realizasse obras de “
construção do muro do lado do réu, bem como a impermeabilização e encanamento para escoamento da água excedente da cisterna, confecção construtiva de novo projeto isométrico para criação de novas caixas coletoras com as devidas identificações e líquidos, ou seja, contaminante ou não”.

No entanto, o Juízo de Origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob os seguintes argumentos:

[...]
Veja-se que, para fins de tutela de urgência, são imprescindíveis elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo a teor do que preleciona o art. 300 do Novo CPC. Além disso para a concessão da tutela provisória de urgência existe um requisito negativo, previsto no art. 300, §3º do Novo CPC, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ocorre que, conforme se denota da literalidade da inicial, o condomínio demandante convive com o vazamento em questão há 11 anos. Com isso, entendo que inexiste urgência na hipótese, sendo o caso de análise da questão apenas em sede de cognição exauriente.

Assim, indefiro a tutela de urgência. [...]

Não obstante o recorrente defender a urgência na reparação dos vazamentos identificados na garagem do condomínio, sob o argumento de iminente risco de desmoronamento, comungo do entendimento alcançado pelo Julgador Primevo.

Isso porque o recorrente não acostou aos autos qualquer documento que evidencie a
urgência
na medida postulada.

Outrossim, o chamado “laudo técnico” constante no ID n° 1677324, fls. 14/15, se trata de mero relato de todo o histórico de problemas com vazamentos no prédio e as tentativas de solução do problema com o representante da agravada, além de apontar as reformas necessárias que devem ser realizadas na garagem do edifício. Não há fundamentação técnica ou indicação de que tenha sido confeccionado por um profissional com conhecimento especializado.

Destaco que o referenciado “laudo” menciona a visita de fiscal da Prefeitura de Vitória/ES, no entanto, o recorrente não colacionou aos autos de origem o documento emitido por aquele servidor que, talvez, demonstraria o risco defendido pelo agravante.

As diversas fotos juntadas aos autos evidenciam que de fato os vazamentos estão ocorrendo, porém, somente com as imagens não é possível concluir que a ausência reparos imediatos na garagem do condomínio causaria danos estruturais que levariam ao seu desmoronamento.

Depreende-se, então, que embora o recorrente defenda urgência nos reparos na garagem do edifício, não acostou aos autos qualquer documento emitido por profissional habilitado apontando os riscos estruturais, como exemplo laudo da Defesa Civil ou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/ES.

Ainda que o recorrente sustente que o recorrido não nega a origem dos vazamentos, este, em sua contestação, defende a inexistência do dever de indenização por danos materiais, e por tais motivos, o Juízo de Origem fixou como ponto controvertido
“
saber se o réu tem a obrigação de realizar as obras especificadas na inicial, bem como se o autor sofreu danos indenizáveis, seu valor e se a parte ré deve ser responsabilizada.”

Nesse contexto, não constatada a urgência no pleito antecipatório do recorrente, somente com a regular instrução do feito será possível dirimir a controvérsia, principalmente no que tange à responsabilização da parte recorrida pelos vazamentos na garagem do condomínio do agravante. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REALIZAÇÃO DE OBRAS E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DEFEITOS NO IMÓVEL – REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

–
Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
– Impõe-se o indeferimento do pedido de tutela antecipada, eis que a sua concessão demanda maiores esclarecimentos, eis que necessária a instauração do contraditório, com a apresentação das razões de ambas as partes e devida instrução do processo.

–
A verificação das causas dos danos ocorridos no imóvel do agravante demanda maior dilação probatória, sendo insuficientes os elementos constantes dos autos, a fim de se deferir a antecipação da tutela.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.001275-3/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2021, publicação da súmula em 18/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REPARO EM IMÓVEL CAUSADO POR INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Interposição de recurso contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que o deslinde do feito necessita de maior dilação probatória, eis que não constatados os elementos autorizadores da tutela antecipada. 2. Pretende o agravante sejam reparados os danos causados no seu imóvel em razão de infiltração supostamente originada por vazamento de água no apartamento do agravado. 3. A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, baseia-se em cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não sendo possível exigir-se uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória.
4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto.
5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00608825920198190000, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 27/11/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
Execução de reparos necessários na unidade do autor em razão de vazamentos – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Necessidade da dilação probatória quanto a causa das infiltrações e a responsabilidade pela reparação dos danos
- Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21501571920218260000 SP 2150157-19.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 06/07/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Assim, ausentes dos autos elementos robustos que indiquem que a tutela pretendida pelo ora agravante seja, de fato, urgente, a manutenção da decisão do Juízo “
a quo
” é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 13:59:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44126026092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
PERICULUM IN MORA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o recorrente defenda urgência nos reparos na garagem do edifício, não acostou aos autos qualquer documento emitido por profissional habilitado apontando os riscos estruturais.

2. Não constatada a urgência no pleito antecipatório do recorrente, somente com a regular instrução do feito será possível dirimir a controvérsia, principalmente no que tange à responsabilização da parte recorrida pelos vazamentos na garagem do condomínio do agravante.

3. Ausentes dos autos elementos robustos que indiquem que a tutela pretendida pelo agravante seja, de fato, urgente, a manutenção da decisão do Juízo “a quo” é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.